Tribunal: STF
Processo: HC 245238
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Aparecido Doná, em favor de Claudio Castelão Lopes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 245.238/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de CLAUDIO CASTELAO LOPES em que se aponta como ato coator o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos autos do Agravo de Execução Penal de nº 0000126- 41.2024.8.26.0509. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que o paciente, por ser idoso e possuir doenças graves, deve ter assegurado o direito ao cumprimento da pena em prisão domiciliar para evitar o agravamento do seu estado de saúde. 



    Requer, em suma, a concessão da prisão domiciliar humanitária. (eDOC 10)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 8)



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja concedida a conversão da prisão corporal em estabelecimento penal por domiciliar ao paciente que inclusive, encontra-se no regime semiaberto desde 06/05/2024 mas em unidade prisional de regime fechado por falta de vagas.”



    A PGR opina pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 25/27): 



    [...] 



    Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: 



    O Agravante foi condenado às penas de 23 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão, em regime fechado e, 118 dias-multa, no valor diário mínimo, por infração aos art. 312, caput (sessenta e quatro vezes); c.c. art. 69; art. 71, caput; e, art. 327, § 1º, todos do Código Penal (fls. 11). [...] 



    Todavia, o certo é que o Agravante não demonstrou a imprescindibilidade da prisão domiciliar em razão de suas enfermidades, as quais, por si só, não são suficientes a autorizar que lhe seja concedida prisão domiciliar, ainda mais em situação excepcional, já que recolhido em regime semiaberto. 



    Inclusive, importante destacar, que o Agravante se encontra em regular estado geral e, se precisar de algum atendimento em especialista, a Unidade Prisional conta com o suporte do Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário e Ambulatório Medico de Especialidades - AME, além de que, se o caso requerer urgência e emergência será encaminhado ao Hospital Estadual de Mirandópolis (fls. 10) (fls. 8-11). 



    Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência firmada nesta Corte de que a prisão domiciliar humanitária poderá ser concedida ao apenado desde que comprovado que está acometido de moléstia grave e que no estabelecimento penal não há a assistência médica necessária ao tratamento adequado de sua saúde, o que não é o caso dos autos segundo se extrai do trecho acima transcrito. Ademais, para afastar os fundamentos adotados na origem a fim de justificar o indeferimento do pedido de prisão domiciliar seria necessário o revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus.



    [...]



    Por fim, a questão a respeito do atual cumprimento de pena no regime fechado, embora tenha progredido ao semiaberto, não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, razão pela qual o enfrentamento inaugural do tema por esta Corte Superior acarretaria indevida supressão de instância. (eDOC 9)



    Inicialmente, verifico que a questão relativa às condições do regime semiaberto não foi debatida nas instâncias antecedentes, razão por que não conheço dela.



    Quanto às condições de saúde do paciente, o laudo médico juntado aos autos revela que ele está em “regular estado geral, com piora do quadro de depressão, cansaço físico e mental, choro fácil, pessimismo, medo, inquietude, insônia e pensamentos voltados para ideação suicida.” (eDOC 2)



    Colhe-se também dos autos que o paciente “se encontra em regular estado geral e, se precisar de algum atendimento em especialista, a Unidade Prisional conta com o suporte do Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário e Ambulatório Medico de Especialidades - AME, além de que, se o caso requerer urgência e emergência será encaminhado ao Hospital Estadual de Mirandópolis (fls. 10) (fls. 8-11).”



    As demais patologias descritas pelo impetrante não constam do laudo acostado.



    Ausente prova do estado de saúde alegado pelo impetrante, somente seria possível o acolhimento do pedido mediante instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente